Tribunal: TJDFT
Processo: 0797697-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR MEIO DE FRAUDE. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Narrou a autora que, em 27/6/2025, foi informada da abertura de conta corrente e autorização de dois empréstimos consignados no total de R$ 91.150,00 junto ao banco réu, sem a sua anuência. Relatou que, a despeito de morar em Brasília, a conta foi aberta na cidade de Itororó/BA e os empréstimos realizados em uma agência do bairro de Copacabana/RJ. Informou que o réu reconheceu administrativamente a nulidade dos contratos e da conta, contudo não reembolsou o desconto de uma parcela do empréstimo no contracheque de julho/2025.
2. A sentença considerou comprovadas a fraude e a falha de segurança do banco. Observou, porém, que o valor descontado indevidamente foi devolvido administrativamente. Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 pelos danos morais.
3. Ambas as partes recorrem. Alega a autora que o valor fixado como compensação dos danos morais merece ser majorado em razão do desvio produtivo e transtornos suportados. Ao passo que o réu argumenta que também foi vítima da fraude, que a contratação observou a regulamentação aplicável e que não houve dano moral, pois seriam meros aborrecimentos.
4. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”

5. A alegação da instituição bancária de que ‘[s]ó efetiva a contratação de empréstimos consignados depois de verificar, de forma detalhada, todos os documentos apresentados pelo contratante, dirigindo especial atenção à validade dos documentos e da assinatura do cliente.”, não produz efeito exoneratório se desprovida de qualquer prova. O réu não apresentou nem mesmo a biometria facial e a geolocalização, a fim de se certificar da veracidade da assinatura digital da suposta contratante.

6. Desse cenário extraem-se duas conclusões: a primeira de que é incontroverso que os fraudadores se passaram pela autora para abrir conta corrente e contrair empréstimo em razão de falha no sistema de segurança do réu. A segunda é a de que o réu não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar o negócio com a autora antes de promover os depósitos dos empréstimos. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude.

7. A abertura de conta corrente e a realização de empréstimo por meio de fraude induz a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos experimentados pela autora. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio, deixando para a consumidora o ônus da conduta desleal dos estelionatários que, de algum modo, conseguem viabilizar dois empréstimos, viola as regras protetivas do CDC.

8. Não pode ser descartada a configuração de danos morais se o acervo probatório mostra que a autora, além de sofrer desconto indevido de parcela significativa de seu salário (R$ 1.991,61) em julho de 2025, só teve o valor devolvido em setembro de 2025, após diversas idas a agências da instituição bancária, troca de mensagens com o banco (ID 81427666) e o acionamento do Banco Central do Brasil (ID 81427665).

9. A reparação do dano moral foi fixada na origem em R$ 2.000,00, valor que está aquém dos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos. Inexistindo prova de situações atenuantes, a compensação deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a compensação pelos danos morais para 5 mil. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.

11. Recorrente banco Bradesco condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.